Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-31.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. RECONHECIMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. No presente caso, as vítimas descreveram as características físicas do autor do crime e depois reconheceram o acusado, que se encontrava com outros indivíduos com características semelhantes às dele. Ademais, os autos de reconhecimento foram assinados pela vítima, pela autoridade policial e por 03 (três) testemunhas, assim não há que se falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica do crime, cometido mediante grave ameaça, e confirmando o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva, tendo sido corroboradas pelo depoimento da testemunha policial ouvida durante a instrução criminal.
3. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que o recorrente ostenta seis condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, sendo que apenas uma delas foi utilizada para avaliar negativamente a circunstância judicial em apreço.
4. Correta a avaliação negativa da conduta social se o acusado comete novo crime enquanto estava cumprindo pena por outro delito.
5. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a redução da quantidade de dias-multa.
6. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
7. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), diminuir o quantum de agravamento da pena por força da circunstância agravante reconhecida e a pena de multa aplicada, reduzindo-lhe as penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 72 (setenta e dois) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.